Tribunal: TJMT
Processo: 1044959-35.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044959-35.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASS DE PEQ PROD RURAIS DA LOCALIDADE DE TRES PEDRAS - CNPJ: 01.872.761/0001-04 (APELADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO – NÃO DEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o laudo técnico apresentado com a inicial (id. 165567795), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que no referido laudo, o técnico concluiu que a bomba d'água foi danificada em razão da oscilação da energia elétrica.

2. Não há que se falar que, em razão da requerente, ora apelada, ter consertado o equipamento, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, haja vista que, através do laudo técnico de id. 165567795, a bomba d'água foi danificada em decorrência da oscilação da energia fornecida.

3. Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais seja afastada, eis que, evidentemente, em razão da falta de energia e da possibilidade de desabastecimento de água para uma comunidade inteira, tais fatos não podem ser tratados como mero aborrecimento.

5. No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1044959-35.2020.8.11.0041, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE DE TRÊS PEDRAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula de n.º 362 do STJ);

ii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.232,00 (sete mil duzentos e trinta e dois reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, e acrescido de juros, desde a citação; e

iii. condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 165570172 – págs. 1 a 15), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, isto é que os supostos danos na bomba d'água decorreram da oscilação na tensão da energia fornecida pela concessionária.

Salienta que, pela falta de laudo técnico que mencione a suposta interrupção do fornecimento da energia elétrica na data de 17.12.2015, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado.

Também, ressalta que, como a requerente, ora apelada, efetuou o conserto do equipamento sem que lhe fosse oportunizado a verificação quanto a avaria ter supostamente decorrido de sobretensão de energia elétrica, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.

Assevera que, pela ausência de ato ilícito, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende que a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 165570178 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1044959-35.2020.8.11.0041, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE DE TRÊS PEDRAS em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos na bomba d'água decorreram da oscilação na tensão da energia fornecida pela concessionária.

Salienta que, pela falta de laudo técnico que mencione a suposta interrupção do fornecimento da energia elétrica na data de 17.12.2015, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

É que, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o laudo técnico apresentado com a inicial (id. 165567795), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

Tanto é assim que no referido laudo, o técnico concluiu que a bomba d'água foi danificada em razão da oscilação da energia elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo técnico de id. 165567795,
in verbis
:

“LAUDO TÉCNICO

A COMUNIDADE 3 PEDRA

(...).

COMUNICAMOS QUE DEVIDO A OSCILAÇÃO DE ENERGIA CAUSOU QUE A MESMA VEIO A QUEIMAR.

(...).”

Não fosse suficiente, a oscilação e interrupção do fornecimento da energia elétrica que danificou o equipamento foi confirmada pelo setor de ouvidoria da requerida, ora apelante, na qual, ao responder a reclamação administrativa da requerente, ora apelada, expressamente consignou que, após a retirada de arvores que estavam em contato com a rede de alta tensão, não houve mais registros de interrupção (id. 165567803 – págs. 1 a 2). Vejamos:

“(...).

No tocante a reclamação/solicitação registrada nesta Ouvidoria no dia 02/12/2015, por meio da RS em referência, informamos que foi retirado algumas árvores que estavam na rede de Alta Tensão. Verificamos que após esta ação não houve outros registros de interrupção.

(...).”

Ainda, não há que se falar que, em razão da requerente, ora apelada, ter consertado o equipamento, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, haja vista que, através do laudo técnico de id. 165567795, a bomba d'água foi danificada em decorrência da oscilação da energia fornecida.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais seja afastada, eis que, evidentemente, em razão da falta de energia e da possibilidade de desabastecimento de água para uma comunidade inteira, tais fatos não podem ser tratados como mero aborrecimento.

No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido
.

Por fim, o dano material restou comprovado através da nota fiscal de id. 165567808 e do orçamento de id. 165567809, documentos que sequer foram impugnados na contestação apresentada pela requerida, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023